Tribunal: STF
Processo: ARE 680135
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-15
Data de publicação: 2012-05-15

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Execução fiscal. Remissão. Controvérsia que se reveste de índole infraconstitucional. 4. Incidência das súmulas 279, 280 e 636. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.